Tribunal: TJMT
Processo: 0010037-15.2014.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010037-15.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Prazo de Validade]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JOSE DOMINGOS DE ASSIS - CPF: 667.980.511-20 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA — RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – AFASTADA —CONCURSO PÚBLICO — EDITAL 001/2011/PMVG/MT — CARGO DE ENCANADOR DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO — CANDIDATO CONVOCADO SOMENTE POR DIÁRIO OFICIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE — DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE — SEGURANÇA CONCEDIDA — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.

Embora o local de lotação do apelado seja autarquia municipal, dotada de autonomia administrativa e financeira, o concurso público objeto do edital foi promovido pela Prefeitura Municipal para atender a todas as secretarias e órgãos pertencentes à sua estrutura administrativa, e por disposição expressa do edital avocou a responsabilidade pela homologação e posse dos candidatos, motivo pelo qual o Município deve ser mantido no polo passivo da lide.

Constitui ofensa aos princípios da publicidade e razoabilidade a convocação e nomeação de candidato aprovado/classificado em concurso público tão somente mediante publicação em diário oficial, sobretudo quando decorrido relevante prazo entre a homologação do resultado final e o chamamento do candidato.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Várzea Grande
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança n° 0010037-15.2014.8.11.0002, impetrado por
José Domingos de Assis
, concedeu a segurança para que se renove o ato de convocação da parte impetrante, por intimação ou notificação pessoal, observando-se o princípio constitucional da publicidade dos atos administrativos.

O apelante alega preliminarmente sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que não foi o causador do dano que origina a presente pretensão, pois a causa de pedir arguida pelo impetrante está no ato praticado exclusivamente pelo Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande- MT- DAE/VG, que se trata de autarquia com personalidade jurídica própria, possuindo autonomia administrativa e financeira.

Aduz que ato administrativo questionado pela parte impetrante é legal. Afiançou, que o chamamento dos candidatos à posse no cargo público ocorreu na forma prevista no Edital de regência, qual seja, mediante publicações no Diário Oficial do Estado e na Imprensa Oficial do Município.

Com essas considerações requereu o provimento do recurso e a reforma da sentença (ID 8130489/8130490).

A parte apelada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do apelo (ID 8130492/8130493).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença (ID 39238038).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 30 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo Município de Várzea Grande em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança n° 0010037-15.2014.8.11.0002, impetrado por José Domingos de Assis, concedeu a segurança para que se renove o ato de convocação da parte impetrante, por intimação ou notificação pessoal, observando-se o princípio constitucional da publicidade dos atos administrativos.

Preliminarmente o Município de Várzea Grande alega sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que não foi o causador do dano que origina a presente pretensão, pois a causa de pedir arguida pelo impetrante estaria no ato praticado exclusivamente pelo Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande- MT- DAE/VG, que se trata de autarquia com personalidade jurídica própria, possuindo autonomia administrativa e financeira.

Não obstante, o órgão de lotação impetrante ter sido no Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande, o concurso público objeto do Edital de Concurso Público nº 001/2011/PMVG/MT foi promovido pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande, para atender a todas as secretarias e órgãos pertencentes a estrutura da administração municipal. Transcreve-se:

“
A Prefeitura Municipal de Várzea Grande,
no uso de suas atribuições legais, em cumprimento ao disposto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e de acordo com a Lei Orgânica Municipal e o Estatuto do Servidor Público Municipal nº 1164/91, torna público que realizará, através da Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt – FUNCAB,
Concurso Público para provimento de cadastro de reserva de cargos do Nível Elementar, Nível Médio, Nível Médio Técnico e Nível Superior do quadro permanente de servidores da Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT
, mediante as condições especiais estabelecidas neste Edital e seus Anexos”.
Grifos acrescidos.

Ademais, o referido edital, determina que a homologação e posse dos candidatos sejam promovidas pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande,
in verbis:

14.6. O resultado final do Concurso Público será homologado pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT, publicado e divulgado na forma prevista no subitem 14.4.

14.7. A Administração reserva-se o direito de proceder às nomeações, em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária.

Outrossim, o resultado do concurso público foi homologado conforme previsão editalícia, pelo Chefe do Poder Executivo em exercício à época dos fatos,

Sr. Sebastião dos Reis Gonçalves (ID 8130352).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – UNEMAT E ESTADO DE MATO GROSSO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – NÃO CONSTATAÇÃO – COMPETÊNCIA DA AÇÃO – COMARCA DE CUIABÁ – CONVENIÊNCIA DO AUTOR – ARTIGO 46, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

Embora a Unemat seja autarquia estadual, dotada de autonomia jurídica e financeira, o Estado de Mato Grosso é o principal provedor de sua receita, além de ordenador de suas despesas, logo, em razão de a ação ter cunho exclusivamente financeiro, há de se manter o referido no polo passivo da demanda.

Consoante o que dispõe o artigo 46, § 4º, do Código de Processo Civil, nos casos em que há a duplicidade de réus, a ação pode ser ajuizada na Comarca onde reside o domicílio de qualquer um dos dois, conforme conveniência do Autor.

(N.U 1013552-42.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar arguida pelo Município de Várzea Grande.

Colhe-se dos autos que o impetrante foi efetivamente aprovado no concurso objeto do Edital 001/2011/PMVG/MT, ficando em oitava colocação para a vaga de encanador do Departamento de Agua e Esgoto.

É sabido que quando a ação visa à nomeação de candidato aprovado em concurso público e não nomeado, por se tratar de ato omissivo da Administração Pública, em regra, o marco inicial coincide com o termo final de validade do certame em que o candidato foi aprovado.

Sobre a questão tanto a Turma de Câmaras Isoladas de Direito Público quanto as Câmaras Isoladas fixaram entendimento de que há um prazo razoável para o candidato reivindicar a posse:

MANDADO DE SEGURANÇA– CONCURSOPÚBLICO– CONVOCAÇÃODE CANDIDATO APROVADO VIA DIÁRIO OFICIAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃOPESSOAL – DECADÊNCIA– TERMO INICIAL – TÉRMINO DO PRAZODE VALIDADEDO CONCURSO– DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação, o que, no presente caso, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação, deve ser contado da data de expiração da validade do certame.
(...) (STJ, AgRg no RMS 48.436/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016). (N.U 1019154-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020).

In casu,

o prazo de validade do concurso público objeto do Edital 001/2011/PMVG/MT, de 21 de setembro de 2011 é de 2 (dois) anos, a contar da data da publicação da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período, veja-se:

1.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

(...)

1.3. O prazo de validade do presente Concurso Público é de
2 (dois) anos, a contar da data da publicação da homologação
de seu resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período.
Grifos acrescidos. (Disponível em 29/04/2021: http://ww5.funcab.org/inicial.asp?id=147)

Sendo assim, considerando que o referido concurso foi homologado em
03/02/12
denota-se que a data de expiração da validade do certame, ocorrida em
03/02/2014
, deve ser considerada como termo
a quo
para fins de contagem do prazo decadencial. Logo, tendo sido o mandado de segurança ajuizado em 09/05/2014, verifica-se que se encontra dentro do prazo decadencial a teor do artigo 23, da Lei n. 12.016/2009. Ultrapassada tal premissa, passa-se à análise do pedido de nomeação da Impetrante.

Destaca-se que as provas objetivas referentes ao certame foram aplicadas em 20/11/2011, contudo, o edital de convocação a Impetrante somente foi publicado em 19/10/2012, ou seja, 11 (onze) meses após a realização do concurso sem notificar o candidato pessoalmente.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que ofende o princípio da razoabilidade a norma que prevê a nomeação e convocação do candidato apenas por publicação no Diário Oficial após longo lapso temporal. Transcreve-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA AFASTADA.PRAZO QUE TEM INÍCIO NA DATADO ATO QUE EFETIVAMENTEPRODUZIU EFEITOS CONTRA A IMPETRANTE.CONVOCAÇÃOMEDIANTE PUBLICAÇÃONO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAMEE A RESPECTIVANOMEAÇÃO.AGRAVOINTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O termo a quo do prazo decadencial para impetração do Mandado de Segurança passa a fluir com a ciência inequívoca do ato que efetivamente se alega ter violado o direito líquido e certo da impetrante, consubstanciado no ato de nomeação levado a efeito pela Administração Pública, cujo conhecimento foi dado a ora recorrida em 4.7.2014, conforme consta do documento acostado às fls. 37. Precedentes: RMS 30.836/MT, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15.2.2016; AgInt no RMS 30.388/CE, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 3.10.2016; AgRg no RMS 37.935/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 9.11.2015; AgRg no AREsp. 357.522/ES, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 28.9.2015.

2. Por oportuno, importante salientar que embora a parte agravante pugne pelo reconhecimento da decadência, ao argumento de que o documento acostado às fls. 37 não teria o condão de comprovar o momento em que a impetrante tomou ciência do ato coator, razão não lhe assiste. Na hipótese dos autos, a parte recorrida usou dos meios necessários a demonstrar o momento em que teve ciência do ato impugnado, não tendo o ente federativo refutado de forma satisfatória o meio de prova apresentado, pois sequer apontou período diverso, apenas insistindo que o termo inicial do prazo decadencial para a impetração do Mandado de Segurança seria a data de publicação do ato de nomeação, argumento já rechaçado em linhas volvidas, ante a ausência de ciência inequívoca do ato.

3. É entendimento consolidado desta Corte de que a nomeação em concurso público, após transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e razoabilidade. Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua nomeação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do lapso temporal decorrido entre a homologação do certame e a respectiva nomeação, 1 ano e 1 mês, comunicar pessoalmente ao candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela ocupação da vaga. Precedentes: AgRg no RMS. 23.467/PR, Rel. Min. MARIA THEREZADE ASSIS MOURA, DJe 25.3.2011; RMS 23.106/RR, Rel. Min. LAURITAVAZ,DJe 6.12.2010; RMS 32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELLMARQUES,DJe 12.11.2010. 4. Agravo Interno do ESTADODO PIAUÍ a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1.202.731/PI, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/8/2018, D

, DJe 30/8/2018).

Este Sodalício também acompanha o entendimento. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — DECADÊNCIA AFASTADA — CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS (CADASTRO DE RESERVA) — CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO TARDIA EFETIVADA SOMENTE NA IMPRENSA OFICIAL — OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE — DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE — DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO — PRECEDENTE DO STJ — RECURSO PROVIDO.

Constitui ofensa aos princípios da publicidade e razoabilidade a convocação e nomeação de candidato aprovado/classificado em concurso público tão somente mediante publicação em diário oficial, sobretudo quando decorrido relevante prazo entre a homologação do resultado final e o chamamento do candidato. Precedentes do STJ.

(N.U 0047485-36.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020).

Neste espeque, constata-se, pois, que é pacífico o entendimento de que a convocação para a posse, efetivada somente mediante publicação em Diário Oficial, viola o princípio da razoabilidade quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação.

Com esses fundamentos, acompanho o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Município de Várzea Grande e na Remessa Necessária
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021